Tribunal: TJBA
Processo: 0519456-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519456-94.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NELSON CUSTODIO DE FARIAS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL A TODOS OS SERVIDORES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público militar visando à majoração de seus vencimentos em razão da suposta aplicação extensiva de percentuais de reajuste previstos nas Leis Estaduais nº 10.558/2007 e nº 7.622/2000, requerendo, ainda, reflexos desses reajustes na Gratificação de Atividade Policial (GAP). O pedido baseia-se na alegada violação aos princípios constitucionais da isonomia e da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor militar tem direito à extensão do maior percentual de reajuste previsto nas Leis Estaduais nº 10.558/2007 e nº 7.622/2000; (ii) estabelecer se há repercussão desses reajustes sobre a Gratificação de Atividade Policial (GAP). III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 10.558/2007 prevê, em seu art. 1º, revisão geral anual de 3,3% a todos os servidores públicos, nos termos do art. 37, X, da CF/88, e, em seu art. 2º, reajuste setorial específico, não extensível a toda a categoria, conforme tese firmada no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no RE nº 976.610/BA (repercussão geral), reconhece a legalidade de reajustes diferenciados decorrentes de reestruturação de carreiras, inexistindo direito subjetivo à extensão do maior percentual a todos os servidores. A concessão judicial de aumentos com base na isonomia encontra vedação nas Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339 do STF, que impedem o Poder Judiciário de majorar vencimentos sob esse fundamento. A repercussão dos reajustes no valor da GAP não se sustenta, pois está fundada em percentual setorial não extensível à totalidade da carreira, conforme entendimento pacificado pelo STF e reiterado por esta Corte. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido da improcedência de pedidos fundados em equiparação de reajustes setoriais, aplicando-se o entendimento firmado tanto no IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 quanto no RE nº 976.610/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Estadual nº 10.558/2007 prevê revisão geral anual no art. 1º e reajuste setorial no art. 2º, não sendo possível a extensão do maior percentual a todos os servidores. A concessão de reajustes salariais setoriais visando à correção de distorções remuneratórias não viola os princípios da isonomia e da revisão geral anual. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, nos termos das Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 339 do STF. Reajustes setoriais não geram direito à repercussão automática na Gratificação de Atividade Policial (GAP). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Estadual nº 10.558/2007, arts. 1º e 2º; Lei Estadual nº 7.622/2000; Lei nº 7.145/1997, art. 7º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 976.610/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.02.2018, DJe 26.02.2018; STF, ARE 993.058 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 17.02.2017; TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 09.07.2021; TJBA, APL nº 0062481-98.2011.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, DJe 09.11.2022; TJBA, APC nº 0557335-14.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 18.11.2022; TJBA, APL nº 0506450-54.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, DJe 12.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0519456-94.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante NELSON CUSTODIO DE FARIAS e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA